Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-25.2005.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000723-25.2005.8.11.0046
RECORRENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO
Vistos.
Devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior do id 89134971.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça